Tribunal: TJSP
Processo: 1063284-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos de Declaração contra v. acórdão que manteve decisão de primeiro grau quanto as penas pela litigância de má fé – Análise dos autos que revela possível desconhecimento do recorrente quanto a cessão do seu débito ao recorrido – Litigância de má fé que não restou devidamente caracterizada – Efeito modificativo acolhido – Recorrido que apesar de intimado para dizer sobre o recurso não se

Ementa:
Embargos de Declaração contra v. acórdão que manteve decisão de primeiro grau quanto as penas pela litigância de má fé – Análise dos autos que revela possível desconhecimento do recorrente quanto a cessão do seu débito ao recorrido – Litigância de má fé que não restou devidamente caracterizada – Efeito modificativo acolhido – Recorrido que apesar de intimado para dizer sobre o recurso não se manifestou – Embargos acolhidos para afastar a litigância de má e as penas aplicadas